Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. mérito. (1) PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CANCELaMENTO. NOTIfIcAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.656/98. (2) negativa de cobertura indevida. atendimento de emergência/urgência. dano moral in re ipsa. configuração. (3) astreintes. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ - Precedente (REsp 1595897/SP), o Art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 admite “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato [de plano de saúde], por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
3. O propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora; devendo ser inequívoca, permitindo ao consumidor/segurado o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento.
4. O dano moral in re ipsa configura-se em razão da dor psíquica causada ao segurado de plano de saúde, que procura atendimento médico de urgência/emergência em pronto socorro de hospital e advém a negativa de cobertura, sem justificativa plausível, pois o cancelamento do seu contrato tinha sido ilegal, em razão da parcela aludida como inadimplente já ter sido depositada em juízo e a seguradora habilitado-se nos autos correlatos.
5. As astreintes não representam qualquer reparação, visto que se atém a compelir a parte processual ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória. 5.1. Será considerada apropriada, proporcional e racional quando aplicada em valor razoável e com limite correlato ao fim de compelir a parte demandada ao imediato cumprimento da decisão judicial. 5.2. O descumprimento reiterado da ordem judicial ensejará a majoração das astreintes, a fim de dar efetividade ao comando do juiz, sem que eventual valor constrito coadune-se com enriquecimento sem causa da parte processual adversa, pois basta que se cumpra a decisão judicial a contento para evitar a incidência da multa.
6. Preliminar rejeitada. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos. Apelação principal provida. Sentença reformada em parte. Pedido julgado parcialmente procedente, somente, para condenar a Ré a indenizar um dos autores a título de dano moral. Sucumbência invertida. Ré condenada ao pagamento das despesas processuais. Recurso adesivo. Desprovido. Honorários fixados e majorados.